Tribunal: STF
Processo: HC 182937
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ana Rita Pereira dos Santos, advogada, em benefício de Márcio Takashi Alexandre, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 19.3.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 567.381:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MÁRCIO TAKASHI ALEXANDRE contra o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 20302147-94.2020.8.26.0000).
    Infere-se da inicial que o Juízo das Execuções Criminais sustou cautelarmente o regime aberto, determinado a regressão do apenado ao regime fechado, em razão da prática de falta disciplinar de natureza grave (e-STJ, fls. 4/5)
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus. Contudo, o Tribunal de origem, na sessão de julgamento realizada na data de 19/3/2020, após os votos do relator e do revisor não conhecendo do habeas corpus, designou nova data para continuidade do julgamento (12/3/2020), em virtude do pedido de vista formulado pleo Desembargador Maurício Valala.
    No presente writ, afirma a impetrante que com as novas orientações e medidas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em especial, ao PROVIMENTO CSM Nº 2545/2020, estão suspensos todos os prazos processuais, inclusive audiências e sessão de julgamento, ou seja, foi cancelado o novo julgamento do habeas corpus do paciente.
    Alega que a Corte de origem adotou o sistema especial de trabalho, em virtude do referido Provimento, que estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) [e-STJ, fl. 7].
    Nesse cenário, assevera que, pendente novo julgamento por 30 dias, caracterizada está a ilegalidade na prisão do sentenciado (e-STJ fl.7)
    Sustenta, ainda, que o paciente já implementou 1/6 do total da pena, desde a data de 20/12/2019, bem como todos os demais pressupostos para a concessão da benesse foram preenchidos (e-STJ, fls. 8 e .13).
    Argumenta, ademais, que trata-se de apenado condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo e que ‘encontra-se ilegalmente encarcerado em regime totalmente oposto ao que fora condenado; não teve seu pedido de regime aberto apreciado na data em que preencheu os requisitos legais; aguarda-se uma sindicância há mais de 90 dias, sem qualquer parecer e atualmente, tem julgamento de habeas corpus, adiado pelas consequências das medidas tomadas pelos Tribunais, de prevenção à propagação do COVID-19’ (e-STJ, fl. 14).
    Com isso, pede, em liminar e no mérito, a imediata concessão de alvará de soltura ao paciente, para que seja colocado ao regime aberto, e/ou mandado de prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto na impetração.
    No caso dos autos, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Com efeito, mesmo que o apenado tenha cumprido os requisitos para progressão de regime prisional - tendo em vista que atualmente cumpre pena no regime fechado em virtude de regressão decretada pela prática de infração disciplinar de natureza grave -, não teria direito à expedição de alvará de soltura ou cumprimento de pena em prisão domiciliar, pois, em tal hipótese, deveria cumprir a reprimenda no regime semiaberto.
    Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados, mostra-se imprescindível um exame mais aprofundado dos elementos de convicção carreados aos autos.
    Acrescente-se que a medida antecipatória postulada é de natureza satisfativa, praticamente confundindo-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.
    Assevera que o “paciente encontra-se ilegalmente cumprindo pena em regime fechado, diverso do qual, estabelecido na sentença penal condenatória transitada em julgado, bem como, sofre constrangimento ilegal decorrente de indevida e morosa sindicância por suposta falta grave contra ele, e assim, fazendo jus ao estabelecimento do regime aberto, o qual, lhe é devido desde 20 de Dezembro de 2019”.
    Sustenta que “pesa contra o paciente, morosidade judiciária, agravada com a suspensão dos atos judiciais com as novas orientações e medidas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em especial, ao PROVIMENTO CSM Nº 2545/2020, suspendendo todos os prazos processuais, inclusive audiências e sessão de julgamento, ou seja, foi cancelado o novo julgamento do habeas corpus do paciente, deixando-o alojado, em um sistema penitenciário totalmente contaminado.
    Além, do absurdo excesso de prazo na instrução e conclusão da sindicância instaura por suposta falta grave, dentro outras ilegalidades que veem acometendo contra o paciente, desde a data de 20 de Dezembro de 2019, quando o mesmo adquiriu o direito ao regime aberto, e até a presente data, não foi lhe dado o direito, estando o mesmo praticamente à 94 (noventa e quatro dias), em situação/prisão totalmente ilegal” (sic).
    Ressalta que o paciente teria sido condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito do caput do art. 15 da Lei n. 10.826/2003; cumprido provisoriamente essa pena em prisão cautelar de 17.2.2013 a 9.1.2014, “tendo como saldo de cumprimento 23 dias”; iniciado o cumprimento definitivo da pena em 27.9.2019, com o trânsito em julgado da sentença condenatória; e cumpriria o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 4.1.2020, mas, como teria quatorze dias remidos por exercício de atividade laboral, teria atingido o requisito objetivo para a progressão em 20.12.2019.
    Menciona a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamenta n. 347 em razão da declaração de pandemia pelo COVID-19 e ressalta: “o Paciente, não é preso perigoso, foi condenado ao regime semiaberto, e está preso em regime fechado, por suposta pratica de falta grave, que sequer foi concluída o parecer do Diretor Penitenciário, a qual, já está em absurdo excesso de prazo (94 dias), e, por outro lado, o Preso, sofre as consequências da ineficiência do poder judiciário, que não analisou o seu pedido de regime aberto, uma vez, que ele havia preenchido todos os requisitos, desde a data de 20/12/2019”.
    Alega que o cumprimento do requisito subjetivo para progressão ao regime aberto estaria “comprovado pela juntada do Boletim Informativo Carcerário do Requerente, que consta que o apenado possui BOM comportamento”, e que o paciente “não teve o pedido de regime aberto analisado, dado o período forense, bem como, foi proferida decisão que SUSTOU CAUTELARMENTE O REGIME SEMIABERTO E REMOÇÃO IMEDIATA DO SENTENCIADO, AO REGIME FECHADO (fl. 123), na data de 26 de Dezembro de 2019”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, para que seja, colocado ao regime aberto.
    E, em pedido subsidiário, caso não seja dada a ordem liberatória ao Paciente, ou seja, a ele o direito ao regime aberto desde a data de 20/12/2019, por amor ao argumento, por amor ao ser humano, por preocupação a situação grave que contamina os presídios hoje, seja pela pandemia, seja pelas rebeliões, que seja concedido ao Paciente, o REGIME DOMICILIAR, NOS TERMOS DA ADPF 347, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.
    Requer-se, por derradeiro, quando do julgamento do presente writ pela Douta Turma Julgadora, caso já haja sentença condenatória proferida pela autoridade coatora e sendo mantido encarcerado o paciente, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 11.2.2020, ao indeferir o pedido da defesa do paciente de restabelecimento do regime semiaberto, mantendo a sustação cautelar desse regime e a regressão ao regime fechado para apuração de falta grave, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ, Comarca de Araçatuba/SP, assentou não estar evidenciada demora na tramitação da sindicância:
    “(...) duração da sindicância, tem se que o prazo regimental para conclusão do procedimento disciplinar (artigo 62 da Resolução SAP 144 /2010)consiste emprazo procedimental não peremptório, destinado à apuração da falta pelo órgão administrativo.
    Assim, trata-se de um parâmetro a ser utilizado pela autoridade apuradora para condução e conclusão do procedimento, demandando maior ou menor tempo devido às providencias demandadas como notificação do sentenciado, designação de audiência, autos encaminhados ao Defensor, colheita de depoimentos e outras, não havendo demora injustificada, de modo que não há que se falar em ilegalidade no procedimento apuratório.
    Consigno ainda que o procedimento adotado no âmbito administrativo está respeitando as regras próprias do regimento”.
    Tem-se nas informações prestadas em 20.2.2020 pelo juízo de origem para instrução do habeas corpus impetrado em segunda instância:
    “Em atenção ao ofício remetido a este Juízo, solicitando informações no Habeas Corpus em epígrafe, presto as seguintes informações a Vossa Excelência:
    O paciente atualmente cumpre pena em regime fechado, referente ao PEC acima, com término de penas previsto para 03/09/2021.
    Quanto ao objeto do presente writ informo que o sentenciado cumpria pena em regime semiaberto e, após a informação da Unidade Prisional de que o sentenciado praticou, em tese, falta de natureza grave, o benefício foi sustado cautelarmente. 
    A defesa solicitou o restabelecimento do regime semiaberto e o pedido foi indeferido no último dia 11.
    No mais, os autos aguardam a vinda da sindicância completa e concluída referente à falta mencionada”.
    Diferente do alegado na inicial, não há demora na tramitação do feito na origem, pois o processo de execução penal e a sindicância para apuração da falta grave atribuída ao paciente estão em andamento com trâmite regular. Não se há cogitar de progressão de regime ao paciente, como postulado na inicial, pois, pendente a questão da falta grave, os requisitos objetivo e subjetivo para o benefício não podem ser tidos como atendidos e serão reanalisados após a conclusão da sindicância.
    Quanto à alegação de demora na tramitação do Habeas Corpus n. 2030217-94.2020.8.26.0000 em segunda instância, consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que a medida liminar foi apreciada e indeferida em 20.2.2020:
    “A Advogada Ana Rita Pereira dos Santos impetra o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Márcio Takashi Alexandre, alegando que está a sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR5 da Comarca de Araçatuba. Relata a d. impetrante, em síntese, que o ora paciente preenche os requisitos legais para ser beneficiado com a progressão ao regime aberto, pois foi condenado ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e com o resgate de 1/6 de sua pena, atingiu o lapso necessário para a concessão do benefício em 20/12/2019. Destaca que foi apresentado o pedido de progressão de regime em 23/12/2019, que não foi apreciado pelo MM. Juiz Plantonista. Ressalta que o MM. Juiz do DEECRIM UR5 sustou cautelarmente o regime aberto e determinou a remoção imediata do sentenciado ao regime fechado, em razão da prática de falta grave, noticiada pelo Diretor do Centro de Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto. Afirma que tal determinação afronta os princípios constitucionais do devido processo legal e do direito da pessoa humana, além da legislação pertinente à execução de penas. Apresentado pedido de restabelecimento do regime intermediário, o qual foi indeferido, sendo que o paciente permanece encarcerado em regime diverso do que lhe foi imposto na condenação, ofendendo a coisa julgada material. Adverte sobre o prazo para conclusão dos procedimentos disciplinares relativos à apuração de falta grave, anotando o excesso para a sua conclusão, e frisando que não houve oitiva do sentenciado, tampouco foi apreendido algo em seu poder. Registra que essa regressão ao regime mais gravoso constitui ‘nova’ condenação, tornando a prisão totalmente ilegal. Pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja restabelecido o regime semiaberto, com expedição do competente alvará de soltura, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus. Nada obstante, não é possível vislumbrar de pronto, já nesta cognição sumária, a ilegalidade da regressão de regime, que foi determinada por decisão fundamentada da d. Autoridade Judicial apontada como coatora. Destarte, estão ausentes os requisitos legalmente exigidos para a concessão da liminar pleiteada, que fica indeferida. Saliente-se que a concessão de liminar em sede de habeas-corpus é medida excepcional, sendo que no presente caso não se divisa ilegalidade manifesta a ponto de ensejar a antecipação do mérito do writ. Processe-se, pois, com requisição de urgentes informações, e vista à d. Procuradoria Geral de Justiça, tornando os autos conclusos oportunamente”.
    O mérito do habeas corpus impetrado em segunda instância começou a ser julgado e foi adiado por pedido de vista, estando o feito concluso para elaboração desse voto vista desde 12.3.2020. Descabe cogitar-se, portanto, de desídia na tramitação dessa ação em segunda instância.
    6. O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020 proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Nada impede que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica da paciente que decidirá com os elementos constantes dos autos.
    7. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora